Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-25.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020929-25.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), JOVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 667.855.101-04 (EMBARGANTE), JOAO DA SILVA PEREIRA - CPF: 628.145.671-87 (EMBARGANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020929-25.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOVINO PEREIRA DA SILVA, JOAO DA SILVA PEREIRA

EMBARGADO: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO – AMPLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2º, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 975, § 2º C/C ART. 487, II, CPC – IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO – ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020929-25.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOVINO PEREIRA DA SILVA, JOAO DA SILVA PEREIRA

EMBARGADO: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Embargos de Declaração opostos por
Jovino Pereira da Silva e João da Silva Pereira
de acórdão proferido na Ação Rescisória, assim ementada:

AÇÃO RESCISÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO – AMPLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2º, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 975, § 2º C/C ART. 487, II, CPC – IMPROCEDÊNCIA.

Nos termos do art. 967, II, do CPC, tem legitimidade para propor ação rescisória o terceiro juridicamente interessado, assim compreendido aquele estranho à relação processual na qual foi proferida a decisão rescindenda, mas que por ela tenha sido reflexamente atingido.

Documento novo é todo aquele que a parte ignorava a existência ou dele não pode dispor no momento oportuno, além de ser capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória.

Ausente prova nova apta a justificar o excepcional ajuizamento de ação rescisória e a aplicação da regra do § 2º, do art. 975, do CPC, que estabelece prazo decadencial ampliado.

Afastada a existência de prova nova apta a desconstituir o julgado, o prazo para propositura da ação rescisória é de dois anos, na forma do caput do art. 975 do CPC.

Transcorrido mais de dois anos do trânsito em julgado e o ajuizamento da demanda rescisória, deve ser reconhecida a decadência.

Alegam que o v. acórdão apresenta omissão ao não apreciar o fato de que o ato jurídico consistente no contrato de compra e venda é nulo de pleno direito, por se tratar de venda realizada por quem não tinha propriedade, vale dizer, venda a
non domino
.

Quanto à prova dita nova, prova pericial, dizem que somente tiveram conhecimento após o desarquivamento dos autos n. 5313-94.2004.811.0041, após o ajuizamento da ação rescisória, em dezembro de 2021.

Realçam que o embargado não detém posse ou propriedade dos lotes, de modo a não ter legitimidade para propor a ação de reintegração de posse. Complementam que o terreno “nunca pertenceu aos alienantes Isabel Luiz de Abreu Leite, Fábio Firmino Leite Junior e Fabíola Abreu Leite, de quem o embargado teria adquirido a propriedade dos bens.

Sustentam, ainda, que o v. acórdão pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que houve o trânsito em julgado de decisão acerca da matéria em que teria havido sua participação. Dizem que não houve o contraditório efetivo, porque a defensoria publica, que patrocinava as partes, não foi regularmente intimada para participar da produção da prova pericial. Reforça, também, a nulidade da sentença em razão de não terem sido incluídos no polo passivo da demanda.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes.

Contrarrazões (id 154255164).

É o relatório.

Embargos de Declaração opostos por
Jovino Pereira da Silva e João da Silva Pereira
de acórdão proferido na Ação Rescisória, assim ementada:

AÇÃO RESCISÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO – AMPLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2º, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 975, § 2º C/C ART. 487, II, CPC – IMPROCEDÊNCIA.

Nos termos do art. 967, II, do CPC, tem legitimidade para propor ação rescisória o terceiro juridicamente interessado, assim compreendido aquele estranho à relação processual na qual foi proferida a decisão rescindenda, mas que por ela tenha sido reflexamente atingido.

Documento novo é todo aquele que a parte ignorava a existência ou dele não pode dispor no momento oportuno, além de ser capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória.

Ausente prova nova apta a justificar o excepcional ajuizamento de ação rescisória e a aplicação da regra do § 2º, do art. 975, do CPC, que estabelece prazo decadencial ampliado.

Afastada a existência de prova nova apta a desconstituir o julgado, o prazo para propositura da ação rescisória é de dois anos, na forma do caput do art. 975 do CPC.

Transcorrido mais de dois anos do trânsito em julgado e o ajuizamento da demanda rescisória, deve ser reconhecida a decadência.

Alegam que o v. acórdão apresenta omissão ao não apreciar o fato de que o ato jurídico consistente no contrato de compra e venda é nulo de pleno direito, por se tratar de venda realizada por quem não tinha propriedade, vale dizer, venda a
non domino
.

Quanto à prova dita nova, prova pericial, dizem que somente tiveram conhecimento após o desarquivamento dos autos n. 5313-94.2004.811.0041, após o ajuizamento da ação rescisória, em dezembro de 2021.

Realçam que o embargado não detém posse ou propriedade dos lotes, de modo a não ter legitimidade para propor a ação de reintegração de posse. Complementam que o terreno “nunca pertenceu aos alienantes Isabel Luiz de Abreu Leite, Fábio Firmino Leite Junior e Fabíola Abreu Leite, de quem o embargado teria adquirido a propriedade dos bens.

Sustentam, ainda, que o v. acórdão pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que houve o trânsito em julgado de decisão acerca da matéria em que teria havido sua participação. Dizem que não houve o contraditório efetivo, porque a defensoria publica, que patrocinava as partes, não foi regularmente intimada para participar da produção da prova pericial. Reforça, também, a nulidade da sentença em razão de não terem sido incluídos no polo passivo da demanda.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes.

Contrarrazões (id 154255164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020929-25.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e erro de premissa fática, bem como para fim de aplicação de efeitos infringentes.

Pois bem. A ação rescisória foi proposta pelos embargantes sob a alegação da existência de prova nova capaz de assegurar o pronunciamento favorável, nos termos do art. 966, VII do CPC, bem como fundamentar o termo inicial do prazo decadencial (art. 975, § 2º, CPC).

De acordo com os embargantes, a prova nova se consubstancia na perícia realizada nos lotes objeto de litígio da Ação de Reintegração de Posse n. 0030549-09.2008.8.11.0041 – código 360414, cuja sentença se pretende a rescisão.

Sucede que ao examinar todo o contexto, o v. acórdão entendeu não se tratar de documento novo, porque os autores embargantes tiveram acesso ao documento antes do trânsito em julgado rescindendo, fato que não se amolda as exigências do art. 966, VII do CPC.

Nesse caso, diante da ausência de prova nova, restou caracterizada a decadência, fato que impede o exame do próprio mérito da ação e afasta a alegada omissão.

Não fosse isso, o v. acórdão realçou que:
“
ainda que não fosse do conhecimento dos autores, o fato de constar proprietários diversos dos alienantes dos lotes para o aqui requerido, Vladimiro, não teria o condão de assegurar um pronunciamento favorável, porquanto a discussão se cingiu ao exercício da posse, não cabendo discussão sobre domínio”.

Assim, não merece respaldo a assertiva de omissões e negativa de prestação jurisdicional, porquanto a matéria foi apreciada e decidida, com fundamentação suficiente, porém contrária a tese defendida pelos embargantes.

Assim, não há qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.109.613/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Impende destacar que
a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Cumpre realçar, ademais, que o
s declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023